Tribunal: STF
Processo: Rcl 67450
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. INICIAL. SANEAMENTO DIFERIDO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Diante da inviabilidade da reclamação, deixou-se de determinar a emenda à inicial da ação, nos termos do art. 321 do CPC. No entanto, condicionou-se o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual apontado.



    2. O não atendimento da diligência proposta e a consequente subsistência do defeito processual apontado obstaculizam o prosseguimento de feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.



    3. Agravo regimental não conhecido.